Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista o alegado na inicial, de que "a defesa não teve acesso a representação de prisão e muito menos a decisão que decretou a prisão do paciente do presente Habeas Corpus, mesmo diante do requerimento junto ao juízo decretante da prisão preventiva", apontando violação ao enunciado da Súmula Vinculante no 14, e tendo em vista a notória deficiência de instrução do writ, justificada em razão dessa alegada negativa de acesso da defesa constituída às peças processuais necessárias para a impetração do habeas corpus, solicitem-se, com urgência, informações prévias ao juízo impetrado acerca do alegado na inicial, a ser encaminhada juntamente com o ofício de informações. Prestadas as informações no prazo regimental, retornem os autos imediatamente conclusos para exame do pedido de liminar. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR